Tribunal: TJSP
Processo: 0002688-66.2022.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Homicídio Qualificado
Órgão julgador: Amable Lopez Soto
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2022-03-03
Data de publicação: 2022-03-03

Ementa:
Habeas corpus. Homicídio qualificado. Impetração substitutiva de recurso. Sentença condenatória proferida em desfavor do paciente. Matéria fática. Não admissão do presente remédio heroico como substituto de ação cabível, conforme já pacificado pelas Cortes Superiores. Tema já enfrentado no recurso de apelação sob n. 0002159-18.2017.8.26.0616 interposto pela Defesa. Ordem não conhecida.